Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602376-27.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODINEI PRADO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODINEI PRADO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602376-27.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por RODINEI PRADO DE
OLIVEIRA, CPF: 415.298.471-68 , candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 RODINEI PRADO DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MARTIN HENRIQUE ESTECHE (ADVOGADO)
RODINEI PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
MARTIN HENRIQUE ESTECHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78445
66
13/05/2020 19:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.062

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602376-27.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RODINEI PRADO DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR070527
ADVOGADO: MARTIN HENRIQUE ESTECHE
REQUERENTE: RODINEI PRADO DE OLIVEIRA
- OAB/PR070527
ADVOGADO: MARTIN HENRIQUE ESTECHE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº. 23.553 – CONTAS DESAPROVADAS.
1. A omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdos com o
FACEBOOK, configura irregularidade grave. No entanto, o pequeno valor
da falha autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para apenas apontar a ressalva.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 25.553.
3. Os bens permanentes adquiridos com recursos do FEFC devem ser
devolvidos ao órgão partidário, nos termos do artigo 53, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
4. A constituição de fundo de caixa irregular em valor que corresponde a
15,43% das despesas contratadas compromete a confiabilidade e a
regularidade das contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO
Num. 7844566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
RODINEI PRADO DE OLIVEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 2557116).
Devidamente intimado, o candidato quedou-se inerte, conforme certidão da
Secretaria de id. 2678866.
Após o transcurso do prazo o prestador apresentou, com o intuito de suprir
as irregularidades apontadas, prestação de contas final retificadora de id. 2924566 e
seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 5739166).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou
manifestação, opinando pela desaprovação da contas, com determinação de devolução
de valores oriundos do FEFC, que não tiveram sua utilização devidamente comprovada,
ao Tesouro Nacional (id. 5968666).
Em novo despacho, determinei a intimação do prestador para: apresentar
comprovante de recolhimento dos bens permanentes à direção partidária e
documentação esclarecendo os serviços realizados no veículo locado, justificar a
realização de gastos com material de construção e proceder a juntada de documentos
que comprovem os pagamentos de despesas com recursos públicos, sob pena de
devolução de valores, oportunidade que mais uma vez o candidato quedou-se inerte (id.
6338516).
Novamente, da análise da prestação de contas, identifiquei mais uma
irregularidade, qual seja, o pagamento de autopeças e óleo de motor com recursos
oriundos do FEFC, determinando ao candidato que se manifestasse sobre a
inconsistência, oportunidade que, novamente, o prestador não se manifestou (id.
6985916).
Por fim, os autos foram encaminhados ao órgão técnico, que referiu que as
despesas indicadas como pagas com recursos do fundo de caixa restam comprovadas
por documento fiscal (id. 7281216).
Num. 7844566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
O candidato recebeu 139 votos e a movimentação financeira da campanha
atingiu R$ 16.200,00 a título de receita (id. 2924666) sendo R$ 15.000,00 proveniente
de recursos do FEFC e R$ 1.200,00 doação de valor estimável em dinheiro.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) inconsistência quanto a situação fiscal de fornecedores; ii)
omissão de despesa junto ao Facebok; iii) inconsistências com despesas realizadas
com recursos do FEFC (aparelhagem automotiva, Tim – fatura telefônica anterior ao
período das convenções partidárias, alimentação e material de construção); e iv)
inconsistência na constituição de fundo de caixa.
Passa-se, assim, para a análise dos demais apontamentos do Setor
Técnico.
i) irregularidade na situação fiscal dos fornecedores TIM BLACK,
despesas nos valores de R$ 110,69 e R$42,26 e LEONI SIMÃO DOS SANTOS,
despesa no valor de R$113,00:
O parecer conclusivo identificou a realização de despesa junto a TIM
BLACK e LEONI SIMÃO DOS SANTOS, pessoas jurídicas que estariam com seus
registros como “baixada”.
Instado a se manifestar, o candidato nada esclareceu sobre este ponto.
No particular, reputo que não é obrigação do candidato verificar a situação
cadastral de todas as empresas que contrata para a prestação de serviços, mormente
porque se trata de irregularidade da empresa com o Fisco, não podendo prejudicar o
consumidor que, sem indícios de má-fé, a contratou.
Assim, afasto o presente apontamento.

ii) omissão de despesa junto ao Facebook:

Num. 7844566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 75,09, nota fiscal nº 4140483:
Instado a se manifestar, o candidato não esclareceu a irregularidade,
restando a omissão apontada. Outrossim, o candidato não declarou a realização de
gastos com impulsionamento.
Assim, a omissão em comento fere o que preceitua o art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza acaba
por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas.
Assim, não há como superar a irregularidade, porque a omissão das
despesas apontadas no parecer conclusivo do órgão técnico, detectadas mediante o
cotejo dos dados constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, em confronto com
as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, ofende o contido no art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Embora seja uma irregularidade grave, no caso em apreço, a falha
representa apenas 0,46% do total de despesas da campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a
conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

Num. 7844566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

iii) inconsistências com despesas realizadas com recursos do FEFC
(aparelhagem automotiva, Tim, alimentação e material de construção):
Apontado pelo parecer técnico conclusivo algumas inconsistências com
relação a despesas com a utilização de recursos do FEFC.
No item
(id. 5739166) há indicação de despesa com aquisição de
7.1
aparelhagem automotiva, no valor de R$ 550,00 e instalação, no valor de R$ 200,00, as
quais lançadas no SPCE a título de “publicidade por carros de som”, sem apresentação
do correspondente contrato ou indicação do veículo contratado para instalação dos
equipamentos:
Consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas – DRD, a
indicação de gasto com “publicidade por carros de som” no valor total de R$ 750,00 -
pagos com recursos provenientes da conta “FEFC”.
Acerca da presente inconsistência o candidato não se manifestou, restando
anexadas ao SPCE somente as notas fiscais com a descrição do serviço realizado (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=fd27f28c-28d8-431d-84d9-9aab0f77dd49&
).
Em consulta ao SPCE verifico que a Nota Fiscal nº 459 descreve como
“dados do produto” a aquisição de um “driver HDI 300+ Box Individual” e um “módulo
s o u n d i g i t a l
S D
2 5 0 , 2 D ”
( c o n f o r m e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=fd27f28c-28d8-431d-84d9-9aab0f77dd49&
Por se tratar de despesa com aquisição de aparelhagem automotiva - bem
permanente, com recursos do FEFC, estes devem ser alienados ao final da campanha
sendo os valores obtidos com a venda revertidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 53, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, senão vejamos:
Art. 53. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral
Num. 7844566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos
lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de
recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º devem ser depositadas
na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos",
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.
§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao final da campanha,
revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o
recolhimento dos valores ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) e comprovado por ocasião da prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser alienados pelo
valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça
Eleitoral.
Assim, por se tratar de sobras de bens permanentes adquiridos com
recursos oriundos do FEFC, estes bens devem ser alienados e o valor obtido com a
venda revertido ao Tesouro Nacional, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse
tópico, por não haver comprometimento da análise das contas.
No mesmo sentido, não se pode deixar de analisar a declaração de
despesa lançada no SPCE, junto a “
”, no valor de R$ 476,00
3 Três Irmãos Auto Peças
(NF nº 2165 - no mesmo
das notas fiscais dos serviços referentes a instalação do
link
s
o
m

-

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=fd27f28c-28d8-431d-84d9-9aab0f77dd49&
). Da apreciação do referido documento fiscal, estão assim discriminados os serviços
prestados: “bobina plástica, filtro de óleo, óleo de motor, vela de ignição e cabo de velas
de ignição”, contudo sem indicação do veículo automotor que recebeu referida
“manutenção”.
Devidamente intimado sobre a presente irregularidade, o candidato deixou
transcorrer
o prazo para se manifestar (id.6985916).
in albis
Sucede que há registro de propriedade de automóvel na presente
prestação de contas (segundo link do id. 2924766), em que o candidato firmou contrato
de locação de seu próprio veículo para “Eleição 2018”, sendo válido supor que o
candidato dele se valeu durante a campanha eleitoral.
Porém, no que tange ao reparo efetuado em veículo, junto a “3 Irmãos
Autopeças” (NF nº2165), não há demonstração de que a manutenção tenha qualquer
Num. 7844566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

vinculação com a campanha eleitoral, restando sem qualquer esclarecimento até
mesmo de qual veículo recebeu o referido serviço, não sendo razoável admitir que se
considere regular a utilização de recursos públicos para fazer manutenção em veículo
de propriedade privada.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 476,00,
referente à manutenção no veículo, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Mesma sorte segue a irregularidade apontada no item
do parecer
7.4
técnico, quando ausente de descrição da utilização na campanha eleitoral do prestador
a despesa junto a “Gaspar Material de Construção Ltda.”, conforme anexo:
Com relação à despesa com Gaspar Material de ConstruçãoLtda., o
prestador
de
contas
juntou
a
NF
nº
4531
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6b21bc9f-6856-4d14-a5fc-85efbc03add8&
), embora sem justificar o uso do material adquirido em campanha.
Neste ponto, ainda que devidamente intimado para se manifestar
especificamente sobre referida irregularidade (despacho id. 6066116), o prestador não
trouxe maiores esclarecimentos.
É certo que não se admite a utilização de recursos públicos de campanha
para despesas que não estritamente vinculadas aos seus atos de campanha eleitoral.
No particular, a referida despesa foi paga com verba proveniente do FEFC – fundo
público que possui movimentação destes recursos efetuada exclusivamente por
intermédio de conta única do Tesouro Nacional, sendo seu uso vinculado ao
financiamento dos atos estritos de campanha.
Dessa forma, é irregular a despesa paga com recurso do FEFC para a
compra de “beral, corante, gesso, lixa, massa corrida”, etc., itens constantes da nota
fiscal anexa, porque ausente de esclarecimento o uso de referidos materiais na
campanha eleitoral do prestador.
Mais uma vez, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 679,70, na
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Já, o item
identifica inconsistências nas despesas pagas com recursos
7.2
do FEFC quando do pagamento de fatura de telefone, na data de 25/08/2018,
anteriormente ao período das convenções partidárias, em desconformidade com o
disposto no artigo 38, da Res. TSE 23.553/2017:
Num. 7844566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

Neste ponto, a irregularidade apontada contraria o disposto nos artigos 3º,
e 38, ambos da Resolução TSE nº 23.553, que dispõem:
Art. 3º. A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – requerimento do registro de candidatura;
II – inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III – abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
[...]
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
desta resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.

A realização de despesas antes do período das convenções partidárias
pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da execução tempestiva
das medidas de controle, transparência e fiscalização, mormente quando os recursos
utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
O prestador não se manifestou acerca da irregularidade.
Em que pese ausente de justificativa é sabido que o período das
convenções partidárias, de acordo com o calendário eleitoral (Resolução TSE nº
23.555), ocorre de 20/07/2018 a 05/08/2018, não se mostrando razoável o pagamento
de fatura de telefone, no valor de R$ 110,69 – fatura esta correspondente aos dias
Num. 7844566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

07/06/2018 a 06/07/2018, ou seja, intervalo anterior à abertura oficial da fase das
convenções.
Assim, diante da irregularidade do pagamento de fatura de telefone
referente a período anterior da convenção partidária, realizada pelo Partido dos
T r a b a l h a d o r e s
e m
0 5 / 0 8 / 2 0 1 8
( -
http://www.pt-pr.org.br/Noticia/29795/em-convencao-pt-pr-oficializa-chapa-para-eleicoes-2
, determino a devolução da quantia despendida aos cofres públicos nos termos do
artigo 82 da Resolução TSE nº. 23.553.
Nesse ponto, anoto que o pagamento da fatura de telefone, no valor de R$
42,26,
correspondente
aos
dias
07/07/2018
a
06/08/2018
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a10b71d6-a7f3-4483-973a-862697cd15f0
também é irregular, eis que a convenção ocorreu no penúltimo dia referente à
contratação do serviço, devendo ser devolvido este valor também.
Resta pendente de análise o apontamento indicado no item
do parecer
7.3
técnico, da irregularidade na comprovação de despesas com recursos oriundos do
FEFC para as despesas indicadas a seguir:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 7844566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador de serviços.

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo
, a utilização irregular enseja a devolução
Especial de Financiamento de Campanha
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, com relação aos gastos com alimentação junto a
LEONI SIMÃO DOS SANTOS, no valor de R$113,00 e PASTELARIA BRASILEIRA, no
valor de R$ 9,61 não foi possível comprovar o devido pagamento eis que ausente de
documento fiscal idôneo – cupom fiscal, bem ausente de contraparte no extrato
eletrônico.
Com efeito, a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de “
”, não cabendo ao prestador de contas se negar a cumprir
documento fiscal idôneo
simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando utilizados recursos públicos no
pagamento da despesa.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC,
mister a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 122,61, na
forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude de inconsistências com despesas pagas com recursos do FEFC
poderia ser superada através da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, caso o valor da despesa fosse diminuto.
Num. 7844566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

Entretanto, no caso em apreço, da análise conjunta das inconsistências
verificadas nos itens 7.1 a 7.4 do parecer de id. 5739166, o pagamento irregular
realizado com recursos do FEFC atingiu o montante de R$ 1.431,26, correspondente a
9,5% do total dos recursos públicos recebidos, atraindo a necessidade de
desaprovação das contas.

iv) inconsistência na constituição de fundo de caixa:
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa para pagamento em
espécie no valor de R$ 2.500,00, oriundos de recursos do FEFC, ultrapassando o limite
disposto no art. 41, I, da Resolução TSE.
A resolução TSE nº. 23.553, em seus artigos 41 e 42, permite que partidos
e candidatos constituam reserva em dinheiro para efetuar pagamentos de gastos de
pequeno vulto em espécie, in verbis:
Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.
Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno vulto as
despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63 desta resolução.

No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa
no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 324,00,
aproximadamente. Todavia, como ressaltado pelo órgão técnico, o candidato extrapolou
em R$ 2.176,00 o valor que poderia ter declarado como fundo de caixa.
Não houve manifestação do prestador acerca da inconsistência, bem como
ausente de juntada de comprovação da despesa.
Num. 7844566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

Da análise do extrato bancário foi possível verificar somente o lançamento
de três “cheques avulsos entre agências”, nos valores referidos como sendo “fundo de
caixa”, nas datas de 27/08/2018 - R$ 500,00, 30/08/2018 – R$ 500,00 e 03/09/2018 –
R$ 1.500,00.
Não se pode olvidar que esta norma tem por objetivo fomentar a
transparência na destinação dos recursos arrecadados em campanha e favorecer a
atividade de fiscalização efetuada por esta Justiça Especializada.
Assim, é evidente que o seu descumprimento afeta a confiabilidade das
contas apresentadas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de desaprovação
das contas.
Note-se, ainda, que em razão do elevado percentual, não é possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto para
aprovar as contas com ressalvas, o que corrobora a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.
No entanto, no presente caso, em que pese mister a restituição de valores
aos cofres públicos quando a irregularidade recai sobre recursos públicos, deixo de
determinar a devolução do valor irregular do fundo de caixa haja vista referidas
despesas restarem comprovadas (de acordo com parecer técnico de id. 7281216),
tendo, dentre elas, algumas com indicação de devolução porque indevidamente
utilizadas e pagas com recursos públicos – as quais analisadas nos tópicos anteriores.

Destarte, considerando que os vícios apontados são graves e
comprometem a regularidade das contas, nos termos do parecer técnico e a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do
candidato, determinando ao prestador a devolução de valores ao Tesouro Nacional
referentes aos gastos irregulares pagos com Recursos do FEFC, nos termos do art. 82,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, bem como que proceda a alienação dos
bens permanentes adquiridos com recursos oriundos do FEFC - sendo o valor obtido
com a venda revertido ao Tesouro Nacional, por se tratar de sobras de campanha, nos
termos do artigo 53, §6º da Resolução TSE nº 23.553.
Determino, por fim, diante da proporção entre a quantidade de votos
obtidos e o montante de recursos públicos utilizados na campanha, a remessa de
informação ao Ministério Público Eleitoral para que, assim entendendo, verifique a
potencial existência de irregularidade neste aspecto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de se desaprovar as contas relativas às eleições de
2018 apresentadas por RODINEI PRADO DE OLIVEIRA, determinando ao prestador,
Num. 7844566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242

nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2018, a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.431,26 (um mil quatrocentos e trinta
e um reais e vinte e seis centavos), bem como que proceda a alienação dos bens
permanentes adquiridos com recursos oriundos do FEFC - sendo o valor obtido com a
venda revertido ao Tesouro Nacional, por se tratar de sobras de campanha, nos termos
do artigo 53, §6º da Resolução TSE nº 23.553.

É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602376-27.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: RODINEI PRADO DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARTIN HENRIQUE ESTECHE - PR070527

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.

Num. 7844566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 13/05/2020 19:20:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051316460172900000007412242
Número do documento: 20051316460172900000007412242